Tribunal: TJDFT
Processo: 0003742-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. FORÇA PROBATÓRIA. CRIME DE MERA CONDUTA.
I – O crime de posse de arma previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/2003 é de mera conduta, que não exige qualquer resultado naturalístico para a sua configuração, sendo irrelevante a alegação de que a arma seria herança de família, bastando a comprovação de que a possuía e mantinha em sua residência.
II – Constatado pela confissão, corroborada pelas demais provas constantes dos autos, que a arma era mantida na residência do réu, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e desprovido.